Tribunal: TJES
Processo: 5002291-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002291-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
, nos autos da
Ação Anulatória de n.º 0007218-13.202.8.08.0024
(ID 718040), que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da empresa autora, ora Agravada.

Em suas razões (ID 718035), aponta o requerido, ora Agravante, em suma, que a sanção administrativa em comento decorreria da conclusão de reclamação consumerista n.º 0112-020.260-4, no qual teria sido observado o contraditório, ampla defesa e devido processo legais.

Ademais, que a multa teria sido arbitrada em consonância com os critérios objetivos previstos na Lei n.º 8.078/90, no Decreto nº. 2.081/97, bem como na Instrução de Serviço do PROCON nº. 019/2008.

Por fim, argumenta que a parte autora, ora Agravada, não teria oferecido garantia para o pagamento da obrigação, a teor do art. 151, II, do CTN, razão por que não haveria motivo para se reconhecer o direito à suspensão da exigibilidade da dívida cobrada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 751112).

Contrarrazões ao recurso (ID 829650).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
, nos autos da
Ação Anulatória de n.º 0007218-13.202.8.08.0024
(ID 718040), que deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da empresa autora, ora Agravada.

Em suas razões (ID 718035), aponta o requerido, ora Agravante, em suma, que a sanção administrativa em comento decorreria da conclusão de reclamação consumerista n.º 0112-020.260-4, no qual teria sido observado o contraditório, ampla defesa e devido processo legais.

Ademais, que a multa teria sido arbitrada em consonância com os critérios objetivos previstos na Lei n.º 8.078/90, no Decreto nº. 2.081/97, bem como na Instrução de Serviço do PROCON nº. 019/2008.

Por fim, argumenta que a parte autora, ora Agravada, não teria oferecido garantia para o pagamento da obrigação, a teor do art. 151, II, do CTN, razão por que não haveria motivo para se reconhecer o direito à suspensão da exigibilidade da dívida cobrada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 751112).

Contrarrazões ao recurso (ID 829650).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – ES
que suspendeu liminarmente a exigibilidade da multa aplicada pelo
PROCON ESTADUAL
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA N.º 0007218-13.202.8.08.0024
, por não considerar o valor arbitrado razoável e proporcional.

Em suas razões (ID 718035), aponta o requerido, ora Agravante, em suma, que a sanção administrativa em comento decorreria da conclusão de reclamação consumerista n.º 0112-020.260-4, no qual teria sido observado o contraditório, ampla defesa e devido processo legais.

Ademais, que a multa teria sido arbitrada em consonância com os critérios objetivos previstos na Lei n.º 8.078/90, no Decreto nº. 2.081/97, bem como na Instrução de Serviço do PROCON nº. 019/2008.

Por fim, argumenta que a parte autora, ora Agravada, não teria oferecido garantia para o pagamento da obrigação, a teor do art. 151, II, do CTN, razão por que não haveria motivo para se reconhecer o direito à suspensão da exigibilidade da dívida cobrada.

Não obstante, não vejo razões suficientes para modificar meu convencimento firmado por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo recursal. Vejamos:

Ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, após detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei que o quantum da multa arbitrada revela-se em descompasso com o que determina a legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com a infração; e (iv) a condição econômica do infrator, consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...), consoante destacado pelo r.
decisum
hostilizado, o valor da multa aplicada (R$47.624,17) excede o próprio dano causado ao consumidor que, no caso concreto, questionava a existência de vícios de fabricação em veículo automotor HONDA, modelo CIVIC LXS – MT 16V, adquirido em 09/12/2008, cujos serviços de análise técnica e reparos ocorreram ainda dentro do período de garantia do produto.

Em casos como o presente, a jurisprudência deste Órgão Fracionário tem vislumbrado a possibilidade de suspensão pelo Judiciário, da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON Estadual, em razão da aparente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, conforme recentes julgados que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ. 2 Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa. 4 Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV- A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. V- Constatado o aparente excesso no valor da multa aplicada, entendo presentes os requisitos necessários para o provimento recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda. VI -Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013873, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu, em que 12 (doze) consumidores, em situações diversas, reclamam da cobrança indevida de valores, a multa arbitrada em R$137.975,45 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) revela-se, inicialmente, desproporcional. 6. Assim, considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe. (...). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000043, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Desse modo, considerando a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, capaz de tornar ilegal o ato praticado, resta afastada a eventual ilação quanto à ausência, na origem, da probabilidade do direito.

Ainda, patente o risco de dano em razão da possível inscrição do débito em dívida ativa, estando devidamente preenchidos, com isso, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para concessão da medida na Primeira Instância.

Firme nas razões expostas,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pleiteado. (...).”

Observa-se, portanto, que o pronunciamento judicial hostilizado encontra-se perfeitamente alinhado com a legislação de regência, além da jurisprudência deste Eg. Sodalício, merecendo ser, portanto, mantido.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. POSSIBILIDADE À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – ES que suspendeu liminarmente a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA N.º 0007218-13.202.8.08.0024, por não considerar o valor arbitrado razoável e proporcional.

2.
Hipótese em que o valor da multa aplicada (R$47.624,17) excede o próprio dano causado ao consumidor que, no caso concreto, questionava a existência de vícios de fabricação em veículo automotor HONDA, modelo CIVIC LXS – MT 16V, adquirido em 09/12/2008, cujos serviços de análise técnica e reparos ocorreram ainda dentro do período de garantia do produto, afrontando, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade. Precedentes desta E. Corte.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.